Tribunal: TJPA
Processo: 0000280-88.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000280-88.2008.8.14.0045
APELANTE: ANDRE GUSMAO DA SILVA

APELADO: MOTOBRAS MOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000280-88.2008.8.14.0045

COMARCA:
REDENÇÃO

APELANTE:
ANDRÉ GUSMÃO DA SILVA

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDA TEODORO (OAB/PA nº. 12.069)

APELADO:
MOTOBRAS MOTORES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ALEX CRISTIANO GOMES (OAB/PA nº. 12.871-B)

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL. RASURA DA NUMERAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. REAL POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS. CONFIGURAÇÃO DA NULDIADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. A regra de julgamento antecipado da lide depende de uma condição de possibilidade, isto é, a desnecessidade de produção de provas. É possível o julgamento imediato do pedido quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados;

2. De toda forma, por vezes existem questões centrais no processo que necessitam de suficiente suporte probatório adequado e, por isso mesmo, reclamam a produção prova específica;

3. Na hipótese dos autos, entende-se que há uma controvérsia que influenciaria diretamente sobre a pretensão do Apelante em desconstituir o título executivo. Com efeito, a nota promissória (Id. 4134749, pág. 23) que embasa a execução proposta pela embargada contém nítida rasura específica no campo de numeração.

4. Esta rasura de numeração da nota promissória possui relação direta com a defesa do embargante, já que este sustenta fato modificativo, qual seja, o crédito descrito na referida nota promissória teria sido parcialmente adimplido, conforme indicaria prova documental. Daí porque se torna imperativa a produção de prova pericial para avaliar a regularidade e legitimidade da referida nota promissória;

5. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PROVIMENTO
,
pa
ra declarar nula a sentença do juízo
a quo
por cerceamento defesa
,
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial acima mencionada e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito dos embargos de devedor
,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000280-88.2008.8.14.0045

COMARCA:
REDENÇÃO

APELANTE:
ANDRÉ GUSMÃO DA SILVA

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDA TEODORO
(OAB/PA nº. 12.069)

APELADO:
MOTOBRAS MOTORES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ALEX CRISTIANO GOMES (OAB/PA nº. 12.871-B)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDRÉ GUSMÃO DA SILVA
, nos autos de Ação Embargos à Execução proposta contra
MOTOBRAS MOTORES LTDA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Redenção (Id. 4134753), que
julgou improcedentes os embargos de devedor, para dar prosseguimento à execução de título extrajudicial (Processo nº. 0001548-71.2007.8.14.0045)

Nas razões recursais (Id. 4134757), o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado do processo, que impossibilitou a produção de prova pericial para aferição de possível rasura no título de crédito objeto da execução, circunstância que afetaria a sua exigibilidade e liquidez.

No mérito, aduz, em síntese, excesso de execução, haja vista que o Embargado/Exequente teria aplicado juros exorbitantes, já que o débito originário era de R$1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), porém, a Apelada teria embutido encargos excessivos para alcançar e estabelecer o valor de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Em contrarrazões (Id. 4134759), a Apelada rechaça as teses do apelo e, por fim, pleiteia o desprovimento do recurso, bem como a correção de erro material relativo à definição da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A relatoria originária do recurso foi atribuída à eminente Desa. Célia Pinheiro, por distribuição regular realizada em 3/7/2014, porém, por força da emenda regimental nº. 05, a relatora originária determinou a redistribuição dos autos perante a Seção de Direito Privado. Em seguida, os autos foram redistribuídos à ilustre Desa. Maria do Céo Coutinho, na data de 15/2/2017. Por fim, coube-me a relatoria do processo por redistribuição em 25/4/2018, tendo em vista a transferência para Seção de Direito Privado e a Ordem de Serviço nº1/2017- VP.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL. RASURA DA NUMERAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. REAL POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS. CONFIGURAÇÃO DA NULDIADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

A regra de julgamento antecipado da lide depende de uma condição de possibilidade, isto é, a desnecessidade de produção de provas. É possível o julgamento imediato do pedido quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados;

2.

De toda forma, por vezes existem questões centrais no processo que necessitam de suficiente suporte probatório adequado e, por isso mesmo, reclamam a produção prova específica;

3.

Na hipótese dos autos, entende-se que há uma controvérsia que influenciaria diretamente sobre a pretensão do Apelante em desconstituir o título executivo. Com efeito, a nota promissória (Id. 4134749, pág. 23) que embasa a execução proposta pela embargada contém nítida rasura específica no campo de numeração.

4.

Esta rasura de numeração da nota promissória possui relação direta com a defesa do embargante, já que este sustenta fato modificativo, qual seja, o crédito descrito na referida nota promissória teria sido parcialmente adimplido, conforme indicaria prova documental. Daí porque se torna imperativa a produção de prova pericial para avaliar a regularidade e legitimidade da referida nota promissória;

5.

Apelação conhecida e provida.

Conheço da apelação, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Da impugnação versada no apelo, tem-se, preliminarmente, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado o processo a restringir a produção de provas, essencialmente a prova pericial sobre possível rasura do título de crédito que embasa a execução extrajudicial. Em relação ao mérito, defende-se a existência de excesso de execução, posto que o valor descrito na nota promissória já abarcaria juros excessivos.

Preliminar de nulidade decorrente de cerceamento de defesa por julgamento antecipado do processo.

De natureza processual, a tese preliminar do Apelante diz respeito a necessidade ou não de instrução probatória do feito com a produção de outros elementos de provas, pois as provas documentais contidas nos autos não seriam suficientes para a exata compreensão da regularidade da execução lastreada em nota promissória.

O julgamento antecipado da lide constitui uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e, sob a égide do CPC/73, tinha seu cabimento condicionado à verificação da desnecessidade de produção de provas em audiência ou à ocorrência dos efeitos da revelia, na esteira do que prescrevia o art. 330, incisos I e II do CPC/73, revigorado no atual Código de Processo Civil pelo art. 355.

Na verdade, extrai-se da interpretação teleológica dos dispositivos citados que, para alcançar a legitimação que se espera, a aplicação da regra de julgamento antecipado da lide depende de uma
condição de possibilidade
, qual seja,
a desnecessidade de produção de provas em audiência
. Ou seja, o julgamento imediato do pedido somente tem cabimento quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados.

Não se perde de vista a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que entende pela inocorrência de cerceamento de defesa nos casos de julgamento antecipado do processo desde que verificada a suficiência probatória do art. 330, I, do CPC/73, conforme ilustra o aresto abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito.
2. O cerceamento de defesa fica afastado quando se observa que a conclusão a que se chegaria com a produção das provas requeridas não tem ligação alguma com a pretensão deduzida em juízo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015)

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1357686/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 592.690/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015; e, AgRg no REsp 1485438/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015.

No entanto, a despeito desse entendimento e do princípio do livre convencimento motivado, que justifica a legitima a atuação do magistrado por ocasião da análise cognitivas dos elementos de prova existentes, é certo que a suficiência das provas deve ser maximamente buscada quanto aos elementos centrais da controvérsia do processo. Significa dizer que existem questões centrais no processo que necessitam de suficiente suporte probatório.

Na hipótese dos autos, entende-se que há uma controvérsia que influenciaria diretamente sobre a pretensão do Apelante em desconstituir o título executivo. Com efeito, a nota promissória (Id. 4134749, pág. 23) que embasa a execução proposta pela embargada contém nítida rasura específica no campo de numeração.

Obviamente, tal rasura, por si só, não afetou os elementos essenciais do título de crédito e, por isso mesmo, em regra não geraria óbice à higidez da execução. Ocorre, porém, que esta rasura de numeração da nota promissória possui relação direta com a defesa do embargante, já que este sustenta fato modificativo, qual seja, o crédito descrito na referida nota promissória teria sido parcialmente adimplido, conforme indicaria prova documental (Id. 4134749, pág. 29).

É perceptível que a nota promissória acima mencionada contém uma rasura precisamente realizada no último digito de sua numeração. Tal rasura possibilita a compreensão de que a execução está lastreada na nota promissória número 0475, conforme alegado pelo exequente/embargado na inicial da execução. De outro lado, na eventualidade de se confirmar a referida rasura e se dimensionar o verdadeiro número da nota, seria legitimo cogitar da possibilidade do pagamento parcial, considerando o teor do recibo apresentado pelo Embargante (Id. 4134749, pág. 29), já que este faz referência à nota promissória número 0474.

Por tais razões, a
perícia técnica grafotécnica e documentoscópica
seria o único meio de aferir a integridade e legitimidade do título para execução extrajudicial e, por conseguinte, sua liquidez e exigibilidade, enquanto requisitos necessários para a demanda executiva.

Mutatis mutandi,
acerca de cerceamento de defesa em casos de julgamento antecipado quando há necessidade de produção, cabe citar julgado deste e. Tribunal:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. POSSE DE 02 (DOIS) QUELÔNIOS E CARNE DE ANIMAL SILVESTRE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº. 9.605/98. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1
. O julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo art. 330, I, do CPC/73 (Art. 355, I, do CPC/2015) é cabível quando não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos;
2. A sentença proferida pelo juízo a quo configura hipótese de cerceamento de defesa, pois, apesar do julgamento antecipado da lide, consolidando a procedência do pedido, verifica-se a necessidade produção de outros elementos de prova, face a controvérsia existente em relação a ocorrência concreta de dano ambiental; 3. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJE/PA, Acórdão nº. 172.183, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-24)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO BASEADO NA CERTIDÃO DE BATISMO. ACATADAS. SENTENÇA ENTENDEU QUE NÃO HÁ NENHUM ERRO A SER CORRIGIDO. BATISTÉRIO APRESENTA DATA DE NASCIMENTO DIFERENTE DO REGISTRO. INDÍCIO DE ERRO. COMPROVANTE DE BASTISMO TEM VALOR PROBANTE. IMPUGNAÇÃO DO MP. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/74. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA CONFIGUROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISDICIONADO TEM DIREITO AO REGULAR TRAMITE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO COM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES TJ ́S E STJ.

(TJE/PA, Acórdão nº. 163.314, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-19)

Portanto, na espécie, tem-se caracterizada a indispensabilidade da prova pericial, pois a possibilidade de ausência de liquidez e exigibilidade, alegada pelo embargante, depende diretamente da comprovação da higidez documental do título de crédito objeto da execução. Ressalte-se que, no contexto do livre convencimento motivado da amplitude cognitiva probatória, há que se sobrelevar o princípio da comunhão da prova, de modo que todas as provas constantes dos autos devem ser analisadas e valoradas.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para declarar nula a sentença do juízo
a quo
por cerceamento defesa
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial acima mencionada e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito dos embargos de devedor.

No mais, prejudicado o mérito da apelação sobre possível excesso de execução.

É como voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2021